Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Fernanda Pereira Costa em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Mansões Entre Lagos –, rejeitara a irresignação incidental que formulara almejando que torne sem efeitos todos os atos processuais praticados posteriormente à decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos (ID 111423221), sob o fundamento de que não fora previamente intimada para manifestar-se sobre os cálculos confeccionados. Segundo o provimento arrostado, a irresignação não viera acompanhada da indicação do valor do crédito que entende correto, não se inferindo na hipótese “nenhum esforço da executada em apontar a correta elaboração dos cálculos, ou seja, a executada alega genericamente ausência de planilha, mas não se opõe aos cálculos do credor[1].” Pontuara o julgado, alfim, que as contas elaboradas pelo agravado estão em consonância com o título executivo não havendo incoerência no apurado. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para tornar sem efeito todos os atos praticados no cumprimento se sentença a partir da decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos (ID 111423221), como forma de oportunizar o contraditório e a ampla defesa à parte executada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito assegurado pelo título executivo exequendo, correspondente às taxas condominiais vencidas e vincendas. Sustentara que, regularmente intimada, formulara impugnação suscitando excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/17. Assinalara que o inconformismo que aviara fora rejeitado sob o fundamento de que o título executivo contemplara a obrigação de solver as taxas condominiais anteriores à vigência da Lei no 13.465/2017. Asseverara que aviara o agravo de instrumento no 0739505-53 em face da decisão que refutara a impugnação, ocasião em que aduzira que o agravado não coligira à peça que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito, que somente fora exibida após a impugnação que formulara, de modo que não lhe fora oportunizado manifestar sobre as contas confeccionadas pelo agravado, ficando patente a violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Registrara que as alegações que formulara no agravo de instrumento individualizado no sentido de que a petição que deflagrara o cumprimento de sentença não viera acompanhada de planilha de débito não foram conhecidas pelo relator do recurso, sob o fundamento de que essa arguição ainda não tinha sido deduzida perante o juízo do cumprimento de sentença e a decisão guerreada cingira-se, precipuamente, a indeferir o excesso. Ressaltara que, após a resolução do agravo de instrumento, o juízo do cumprimento de sentença determinara que o agravado coligisse aos autos a planilha atualizada do crédito executado. Realçara que, advindo os autos esses cálculos, o juízo novamente omitira-se de apreciar sobre o apurado e, outrossim, não oportunizara-lhe manifestar sobre as contas, restando violado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Esclarecera que aviara petição visando que o executivo fosse chamado à ordem, instando o juízo a sanear o vício e tornar sem efeitos todos os atos processuais praticados posteriormente à decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos (ID 111423221, advindo o provimento guerreado, que rejeitara a sua insurgência. Defendera que o agravado não coligira à peça que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito, pois fora exibida somente após a impugnação que formulara. Pontuara que o demonstrativo de cálculos configura requisito essencial para se iniciar o cumprimento de sentença e a não apresentação das contas pelo exequente enseja o reconhecimento de nulidade grave, porquanto viola o próprio título que se pretende executar. Apontara que, demais disso, durante o itinerário procedimental fora realizada a constrição de valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade e fixara em seu desfavor multa e honorários advocatícios, na forma preconizada pelo artigo 523, §1o, do estatuto processual. Acentuara que o agravado não formulara pedido de penhora de numerário, ficando patente a nulidade do bloqueio individualizado. Mencionara que, de conformidade com o disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, a penhora de dinheiro em contas bancárias não prescinde de requerimento do exequente o que não ocorrera na hipótese. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carla Fernanda Pereira Costa em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Mansões Entre Lagos –, rejeitara a irresignação incidental que formulara almejando que torne sem efeitos todos os atos processuais praticados posteriormente à decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos (ID 111423221), sob o fundamento de que não fora previamente intimada para manifestar-se sobre os cálculos confeccionados. Segundo o provimento arrostado, a irresignação não viera acompanhada da indicação do valor do crédito que entende correto, não se inferindo na hipótese “nenhum esforço da executada em apontar a correta elaboração dos cálculos, ou seja, a executada alega genericamente ausência de planilha, mas não se opõe aos cálculos do credor[2].” Pontuara o julgado, alfim, que as contas elaboradas pelo agravado estão em consonância com o título executivo não havendo incoerência no apurado. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para tornar sem efeito todos os atos praticados no cumprimento se sentença a partir da decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos (ID 111423221), como forma de oportunizar o contraditório e a ampla defesa à parte executada. De acordo com o relatado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em seu desfavor, rejeitara o pedido incidental que formulara a agravante almejando, em suma, o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o agravado ter coligido aos autos a planilha atualizada do crédito executado, sob o fundamento de que não lhe fora oportunizado manifestar sobre o apurado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que as alegações formuladas pela agravante no sentido de que padece de nulidade o bloqueio do numerário encontrado em conta bancária de sua titularidade, tendo em vista a ausência de pedido do agravado, não podem ser conhecidas. É que a decisão que determinara a constrição de valores via sistema Sisbajud fora disponibilizada no DJe de 31.01.2022 e a subsequente decisão[3] que intimara a agravante para formular impugnação à penhora, que fora parcialmente frutífera, fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 03.02.2022[4], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 04/02 (sexta-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia 07 de fevereiro subsequente. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 25 de fevereiro de 2022. Desse modo, eventual insurgência contra a penhora deveria ter sido formulada pela agravante até aquela data, ficando patente que a decisão que determinara a penhora de numerário na conta bancária da agravante restara alcançada pela preclusão. Conseguintemente, não é permitido à agravante, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretender, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame. O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Não havendo a agravante formulado impugnação à penhora, tampouco insurgência recursal contra a decisão que determinara a penhora via sistema Sisbajud no prazo que lhe fora assegurado pelo juízo, inviável o conhecimento dessas alegações nessa sede recursal. Assinala-se, por oportuno que, o sistema recursal brasileiro incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule dois ou mais recursos em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado. Na hipótese, inviável à agravante aproveitar do presente agravo de instrumento para insurgir-se contra decisões anteriores proferidas durante o itinerário procedimental que já foram alcançadas pela preclusão consumativa. Desse modo, inviável o conhecimento do aduzido pela agravante acerca da ilegalidade da penhora, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Ultrapassada essa questão, conforme pontuado, infere-se que o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido incidental que formulara a agravante almejando o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o agravado ter coligido aos autos a planilha atualizada do crédito em execução. Dos autos do cumprimento de sentença subjacente extrai-se que, deflagrado o cumprimento de sentença, o agravado indicara o valor do crédito executado em R$46.767,51 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos). A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação apontando, exclusivamente, excesso de execução[5]. A impugnação fora rejeitada e, não se conformando com essa resolução a agravante aviara agravo de instrumento no 0739505-53, sustentando que o agravado não coligira à peça que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito, que, segundo sustentara, somente fora exibida após a impugnação que formulara, aventando, outrossim, excesso de execução. Aludido agravo de instrumento, distribuído a essa relatoria, por afigura-se manifestamente inadmissível, não fora conhecido, e na decisão que resolvera o recurso fora assinalado que a alegação formulada pela agravante no sentido de que a petição que deflagrara o cumprimento de sentença não viera acompanhada de planilha de débito encerrava inovação recursal por não ter sido ainda deduzida perante o juízo do cumprimento de sentença, não sobejando possível o conhecimento da matéria[6]. Diante essa resolução, o eminente juiz da execução proferira a decisão de ID 111423221, intimando o agravado a apresentar planilha atualizada do débito[7]. O agravado atendendo a esse chamamento, coligara contas, indicando o valor do crédito executado em R$62.609,16 (sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e dezesseis centavos)[8]. Na sequência, adviera decisão determinando a incidência sobre o crédito dos honorários e da multa previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil e a penhora de valores depositados em instituição financeira, via Sisbajud[9]. Realizado o bloqueio da quantia de R$401,19 (quatrocentos e um reais e dezenove centavos), a agravante fora intimada para formular impugnação à penhora[10]. A agravante, de sua vez, formulara manifestação almejando que fosse tornados sem efeitos todos os atos processuais praticados posteriormente à decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos (ID 111423221), sob o fundamento de que não fora previamente intimada para manifestar sobre os cálculos confeccionados[11]. Aludida manifestação fora rejeitada pelo decisório guerreado[12], nos seguintes termos: “A parte executada requer que torne sem efeito todos os atos praticados posteriormente à decisão id. 1114323221, ao argumento de que não houve manifestação quanto à ausência de planilha do credor. Decido. Embora a executada tenha questionado a ausência de planilha, observo que sua irresignação veio desacompanhada de indicação do valor que entende correto e comprovado por demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ademais, embora também tenha questionado a juntada posterior de planilha, mais uma vez não se vê nenhum esforço da executada em apontar a correta elaboração dos cálculos, ou seja, a executada alega genericamente ausência de planilha, mas não se opõe aos cálculos do credor. Seja como for, os cálculos do credor estão em consonância com o título judicial, não havendo nenhuma incoerência intrínseca ou extrínseca nos cálculos. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando conta bancária para transferência do valor bloqueado em ID 114293164, bem como para indicar a existência de bens penhoráveis, em cinco dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.” Consignados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfucntória, a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, em consonância com o disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil o requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, confira-se: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...)” Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina[13] pontuara o seguinte: “A petição que veicula o requerimento de cumprimento de sentença (cf. art. 523 do CPC) deve conter os elementos necessários à identificação da demanda executiva. (...) O art. 524, caput, nos incs. II a VI, dispõe sobre o demonstrativo do crédito (ou do débito, a depender da perspectiva) a ser executado. O teor desse dispositivo é idêntico ao do art. 798, parágrafo único do CPC/2015. Não basta a apresentação de memória de cálculo elaborada superficialmente: deve o exequente discriminar os critérios utilizados para a determinação ou atualização do valor da dívida, para que fique claro o iter seguido para se chegar ao valor pretendido.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[14]: “O demandante deve instruir o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada acostando aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não é suficiente a apresentação do cálculo apenas com o resultado total ou com os resultados parciais (principal, juros, correção e multa). É imprescindível que o credor detalhe esses produtos, apontando como foram obtidos. O demonstrativo de crédito deve apresentar a evolução do crédito, explicando a sua formação mediante a indicação do índice de correção monetária e da taxa de juros, assim como os períodos em que incidiram. A exigência de demonstrativo de crédito discriminado e atualizado visa a permitir a densificação do direito fundamental ao contraditório da parte contrária (art. 5.o, LV, CF) e o controle jurisdicional a respeito da atividade do credor. Não basta, por isso, a indicação dos elementos do art. 524, CPC, sendo necessário a efetiva demonstração da forma como se chegou ao resultado exigido e os elementos que compuseram o cálculo do valor.” Como comezinho, sobeja, pois, que o cumprimento de sentença deve ser instruído com a planilha detalhada do crédito executado e, na hipótese, de fato, o agravado não observara o preceito legal, porquanto a petição via da qual fora formulara a fase executiva não viera aparelhada com a conta de liquidação. A despeito da omissão do agravado, aludida circunstância não obstara a formulação de insurgência por parte da agravante. Com efeito, na impugnação ao cumprimento de sentença sustentara a agravante excesso de execução decorrente da cobrança de taxas condominiais anteriores à inovação legislativa traduzida pela Lei no 13.465/2017, reconhecendo como devida a quantia de R$ 26.071,69 (vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos). Nota-se, portanto, que a ausência da planilha de cálculo não obstara o direito de defesa da agravante, pois insurgira-se contra o excesso de execução, quando alegara ser indevida a cobrança de taxas condominiais anteriores à edição da Lei no 13.465/2017. Assim, conquanto devesse o juiz do executivo, antes de receber a petição que deflagrara o cumprimento de sentença, instar o agravado a coligir a planilha discriminada do crédito executado, a omissão não acarretara prejuízo aos postulados do devido processo legal, pois não obstara que a agravante apontasse alegado excesso de execução, que, de sua vez, fora devidamente apreciado e rejeitado. Aplicável ao caso o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief , gênese do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade. No caso, ademais, o agravado, na sequência, o agravado coligira planilha descritiva do valor do cálculo atualizado e a agravante, ao invés de apontar equívoco quanto ao apurado, cingira-se a alegar que não fora intimada para manifestar sobre esses cálculos, desperdiçando a oportunidade que detinha de, efetivamente, insurgir-se contra eventual erro nas contas elaboradas. Destarte, já que nenhum prejuízo derivara, na prática, do fato de que o agravado não coligira à peça que deflagrara o cumprimento de sentença planilha de débito, inviável o acolhimento da nulidade requestada, pois em sede de impugnação ao cumprimento de sentença apontara a agravante o alegado excesso de execução, que fora rejeitado pelo juízo. Salienta-se, outrossim, que a ausência de apresentação da memória discriminada do cálculo no início da fase executiva não enseja a nulidade do cumprimento de sentença porquanto aludida ausência não interfere na higidez do título executivo, notadamente quando aferido pelo juízo por decisão acobertada pela preclusão consumativa a inexistência de excesso de execução. O que sobeja, ademais, é que a defesa da agravante, como executada renitente, deveria focar-se na alegação de excesso de execução, pois, aliado ao vício que imputara, sua obrigação remanesce em aberto e sendo incrementada pelos encargos moratórios. Se excesso não há, e o vício que denunciara restara superado, o executivo deve prosseguir como forma de realização da obrigação que lhe fora imputada, expropriando-se bens de sua titularidade. Nesse contexto, não sobeja possível tornar sem efeito todos os autos processuais praticados posteriormente à decisão que intimara o agravado a apresentar planilha atualizada dos débitos, tendo em vista que não se infere qualquer nulidade no cumprimento de sentença em curso em desfavor da agravante. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pela agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora admitido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 117904186 - Pág. 1 (fl. 452). [2] - ID Num. 117904186 - Pág. 1 (fl. 452). [3] - ID Num. 114293155 - Pág. 1 (fl. 440) – ação principal. [4] - ID Num. 114464656 - Pág. 1 (fl. 445) – ação principal. [5] - ID Num. 104992400 - Pág. 1/7 (fls. 405/411) – ação principal. [6] - ID Num. 31653417 - Pág. 1/9 (fls. 457/465) – ação principal. [7] - ID Num. 111433221 - Pág. 1 (fl. 427) – ação principal. [8] - ID Num. 113560901 - Pág. 1 a ID Num. 113560902 - Pág. 6 (fls. 430/436) – ação principal. [9] - ID Num. 113890286 - Pág. 1 (fl. 437) – ação principal. [10] - ID Num. 114293155 - Pág. 1 (fl. 440) – ação principal. [11] - ID Num. 116960181 - Pág. 1/5 (fls. 447/451) – ação principal. [12] - ID Num. 117904186 - Pág. 1 (fl. 452) – ação principal. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.105, in https://proview.thomsonreuters.com. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.